Tribunal: TJPA
Processo: 0005811-14.2013.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005811-14.2013.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE ALENQUER

RECORRIDO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALENQUER, MARIA DE LOURDES VINHOTE MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA NO CURSO DO ANO LETIVO. DIMINUIÇÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 937/2012. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Restou devidamente demonstrado pela impetrante, professora efetiva do Município de Alenquer, a ocorrência de repentina e imotivada redução em sua carga horária de trabalho, com a respectiva diminuição de seus vencimentos, consoante contracheques apresentados, tudo sem a observância do devido processo legal onde seriam oportunizados a ampla defesa e o contraditório.

2.

A Administração Municipal não apresentou motivação idônea para a redução da carga horária da impetrante, a qual não fora precedida de processo administrativo, inquinando-o, portanto, de ilegalidade/abusividade e, assim, tornando-o passível de análise pelo Poder Judiciário no aspecto de sua legalidade como corretamente decidiu o juízo.

3.

A anulação pela Administração Pública, no exercício da autotutela, de ato administrativo reputado ilegal que, contudo, já tenha produzido efeitos concretos perante terceiros, deve ser precedida de prévio processo administrativo, no qual seja garantido, aos interessados, o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do enunciado da Súmula nº 473 do STF e do RE nº 594.296/MG julgado pela sistemática da repercussão geral.

4.

O ato administrativo é igualmente nulo em razão da inobservância pela autoridade coatora do disposto no artigo 16, parágrafo único, da Lei Municipal nº 937/2012 que veda a alteração da carga horária dos professores municipais no curso do ano letivo. Precedentes deste TJPA.

5.

Sentença confirmada em sede de reexame necessário. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em reexame necessário, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

20ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 22/06/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Maria de Lourdes Vinhote Martins em face de ato da Secretária Municipal de Educação de Alenquer, julgou procedente o pedido inicial, consoante o seguinte dispositivo:

“Posto isso, diante do acima exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido articulado pelo impetrante MARIA DE LOURDES VINHOTE MARTINS em desfavor da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALENQUER para conceder de forma definitiva a segurança pleiteada e determinar a anulação do MEMORANDO SEMED/PAM Nº 2523/2013, e, assim determinar o retorno do impetrante para exercer a função de professora na Escola Municipal Veridiana D’Oliveira Correa, mantendo a lotação de 200 horas aulas mensais, ratificando em todos os seus termos da decisão interlocutória concedida nesses autos. Além disso, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO.

Sem custas e honorários ante as determinações da Lei Federal nº 12.016/2009.

Considerando o previsto no artigo 14, §1º, da Lei Federal nº 12.016/2009, ultrapassado o prazo recursal, sem que haja interposição de recurso voluntário determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário.”

Aduz a impetrante na inicial que exerce o cargo efetivo de professora do município de Alenquer desde 1999 e, no mês de agosto de 2013, fora surpreendida com uma abrupta remoção que resultou em significativa diminuição unilateral de sua carga horária de 200 (duzentas) para 150 (cento e cinquenta) horas-aula mensais, sem qualquer motivação ou processo administrativo prédio, ocasionando considerável redução unilateral de seus vencimentos.

Alega, ainda, que a redução da carga horária ocorreu no curso do período letivo, em violação ao disposto no art. 16, parágrafo único da Lei Municipal n° 937/2012.

Requer, portanto, a concessão de medida liminar e, no mérito, a concessão da segurança para tornar sem efeito o ato ilegal de remoção e reestabelecer sua carga horária anterior.

Medida liminar concedida.

Em suas informações, a autoridade coatora sustenta que não há direito adquirido à lotação; a carência de ação ante a ausência de questionamento prévio na esfera administrativa; a legalidade do ato de redução da carga horária, motivado pela necessidade de adequação de gastos públicos, por conveniência da administração municipal e com respeito às formalidades do ato administrativo.

O representante ministerial no 1º grau apresentou manifestação favorável à concessão definitiva da segurança.

Considerando a ilegalidade da remoção e consequente redução da carga horária de forma unilateral, sem qualquer fundamentação ou procedimento administrativo no qual fosse garantida defesa à servidora, a sentença ora reexaminada concedeu a ordem mandamental nos termos supramencionados.

Não havendo interposição de recurso voluntário, consoante determinado em sentença e na forma do art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009, distribuída o presente reexame necessário à minha relatoria.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A sentença ora reexaminada não merece reparos, posto que devidamente fundamentada na legislação vigente, na instrução probatória carreada aos autos e em consonância com o pacífico entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte.

O cerne do presente reexame necessário é a justeza da decisão do juízo de Alenquer que concedeu a segurança para determinar a anulação da remoção e o restabelecimento da carga horária da impetrante, com fundamento no artigo 16 da Lei Municipal nº 937/2012 e na inobservância aos princípios constitucionais da motivação, do devido processo legal, da irredutibilidade salarial e da ampla defesa.

Restou devidamente demonstrado pela impetrante, professora efetiva do Município de Alenquer, a ocorrência de repentina e imotivada remoção e redução em sua carga horária de trabalho, com a respectiva diminuição de seus vencimentos, consoante contracheques apresentados, tudo sem a observância do devido processo legal onde seriam oportunizados a ampla defesa e o contraditório.

A administração municipal, por seu turno, não apresentou motivação idônea para a remoção e redução da carga horária da impetrante, a qual não fora precedida de processo administrativo, inquinando-o, portanto, de ilegalidade/abusividade e, assim, tornando-o passível de análise pelo Poder Judiciário no aspecto de sua legalidade como corretamente decidiu o juízo.

A anulação pela Administração Pública, no exercício da autotutela, de ato administrativo reputado ilegal que, contudo, já tenha produzido efeitos concretos perante terceiros, deve ser precedida de prévio processo administrativo, no qual seja garantido, aos interessados, o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do enunciado da Súmula nº 473 do STF e do RE nº 594.296/MG julgado pela sistemática da repercussão geral.

Ademais, consoante bem destacado na sentença ora reexaminada, o ato administrativo é igualmente nulo em razão da inobservância pela autoridade coatora do disposto no artigo 16, parágrafo único, da Lei Municipal nº 937/2012 que veda a alteração da carga horária dos professores municipais no curso do ano letivo.

Nesse sentido aponta a pacífica jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA IMPETRANTE. ATO IMOTIVADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CORRETA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDESSE A ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PRECEDENTES DO TJ/PA

1- Na hipótese em julgamento, a impetrante, de acordo com o edital do concurso a que se submeteu e fora aprovada, teve atribuída a carga horária de 195 Horas/aulas mensais e, no caso de redução, a Administração Pública deveria levar em consideração o interesse público.

2- A diminuição imotivada da carga horária, tem influência direta no padrão remuneratório da impetrante, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos.

3- Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que sem qualquer justificativa plausível, alterou a jornada de trabalho, reduzindo-se, por conseguinte, seus vencimentos.

4- Reexame Necessário conhecido para se confirmar a Sentença de 1º grau, que concedeu a segurança pretendida, em todos os seus termos. Precedentes do TJ/PA.”

(TJPA, Reexame Necessário nº 0005772-17.2013.8.14.0003, Rel. Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 12/08/2019, Publicado em 22/08/2019)

***

REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 190HORAS-AULA MENSAIS PARA 130HORAS-AULA MENSAIS COM DIMINUIÇÃO DE RENDIMENTOS SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTERIOR E SEM MOTIVAÇÃO E DURANTE O MESMO ANO LETIVO EM OFENSA À LEI MUNICIPAL DE REGÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. DIMINUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA COM PREJUÍZO FINANCEIRO CONSIDERÁVEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E MOTIVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 937/2012. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. ATO EIVADO DE NULIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA.

(TJPA, Reexame Necessário nº 0005617-14.2013.8.14.0003, Decisão Monocrática, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 05/08/2020, Publicado em 05/08/2020)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço do reexame necessário para confirmar a sentença.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/06/2022